Tribunal: TJES
Processo: 5023381-75.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023381-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTINHA BARROS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023381-75.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARTINHA BARROS DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. CONTRATO DIGITAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARTINHA BARROS DOS SANTOS
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
aduzindo o requerente que recebeu contato do requerido, por uma suposta funcionária de nome “Maria Helena”, tel. + 55 27 98839-9171 oferecendo a redução do valor das parcelas de empréstimos que estavam ativos. Aceitou a proposta, forneceu seus documentos pessoais e tirou uma foto, conforme solicitado, contudo, posteriormente foi creditada em sua conta a importância de R$ 13.239,89 (treze mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), sendo que o valor foi retirado em parcelas de sua conta e transferidos para a RMD Assessoria em Empréstimo Ltda. Busca, assim, seja cancelado o contrato firmado, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 9360001), o requerido alega que a contratação ocorreu de forma digital, com a captura da biometria facial e prova de vida da Requerente, tendo sido o crédito do empréstimo efetuado na conta corrente de titularidade da autora, sem que se referisse a qualquer amortização de dívida.

A sentença (ID 9360019) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, revogo a liminar concedida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9360032), informando basicamente ter sido vítima do golpe do empréstimo, sendo que as instituições financeiras estão deixando de zelar pelo dever de proteção dos dados bancários de clientes, possibilitando que correspondentes bancários tenham acesso a informações sigilosas.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9360038), requerendo pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Tenho entendimento diverso do douto magistrado
a quo
, pois verifico que a responsabilidade objetiva do requerido é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando o
vazamento de dados da parte autora,
tendo o réu acesso de forma indevida.

Compulsando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o requerido não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e as instituições, que auferem lucros com sua atividade, devem necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Tratando-se de contrato digital (ID 9360005), para que o reconhecimento facial ocorra de forma efetiva é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, valendo mencionar ainda que a mesma registrou o ocorrido no BO anexado ao ID 9359775, sem impugnação. Assim, entendo prudente
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes (referente ao contrato

834390037
), com devolução dos valores descontados indevidamente
.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços dos requeridos, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
reformando a r. sentença de ID 9360019, a fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato nº 834390037. Consequentemente, condeno o requerido a restituir à autora os valores descontados de seu benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez nº 521.402.324-0), na forma simples, atualizados com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada desconto realizado. Condeno ainda o requerido a pagar à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o fim do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

DETERMINO a suspensão definitiva dos descontos relativos ao contrato nº. 834390037 no benefício previdenciário da autora, devendo ser comunicado o INSS por e-mail (
gexvit@inss.gov.br
).

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto à devolução em dobro.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrente, foi vítima de fraude
em razão da falha do sistema de segurança do Banco, com possível vazamento de dados e contratação fraudulenta.

Assim, como reconhecido pela nobre colega, a responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse aspecto, entendo que o Recorrido não teve o dever de cuidado e segurança devidos em relação aos dados sensíveis da parte Autora, no que reputo por ofensa a boa-fé objetiva, eis que tal conduta implicou em descontos ilícitos e reiterados.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para condenar também o réu a restituir a parte autora os valores descontados indevidamente, na forma em dobro.

Deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios ante o resultado do recurso.

É como, respeitosamente, voto.